Tribunal: TJMT
Processo: 1031156-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031156-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO - CPF: 055.888.351-66 (APELANTE), RAFAEL DA COSTA - CPF: 317.468.448-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO

APELADO(S):

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "PRO RATA DIE". DISTINÇÃO ENTRE CÁLCULO PROPORCIONAL E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. TRATATIVAS DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO IMPEDEM AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO VIOLADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário e aplicando multa por embargos de declaração considerados protelatórios. O apelante sustenta: (i) abusividade de cláusula contratual por prever capitalização diária sem indicação da taxa diária, com consequente descaracterização da mora; (
ii
) violação à boa-fé objetiva e prática de
venire
contra
factum

proprium
; e (
iii
) necessidade de afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se
há
capitalização diária abusiva apta a descaracterizar a mora; (
ii
) estabelecer se houve violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
em razão de tratativas de negociação concomitantes ao ajuizamento da ação; e (
iii
) determinar se é cabível a manutenção da multa aplicada nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressão contratual "capitalização composta pro rata die" indica apenas cálculo proporcional de juros compostos aos dias de atraso e não constitui capitalização diária autônoma, permanecendo a periodicidade mensal expressamente pactuada no contrato.
Do mesmo modo, inexiste demonstração de capitalização diária no período de normalidade.

As taxas de juros mensal e anual estão claramente indicadas, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo abusividade na cláusula contratual e, portanto, não se descaracterizando a mora.

A análise das tratativas extrajudiciais revela que não houve promessa firme de suspensão da ação, mas apenas tentativa de composição, não configurando violação à boa-fé objetiva nem comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente visavam esclarecer distinção técnica entre capitalização diária e cálculo "pro rata die", matéria relevante e não adequadamente enfrentada na sentença, de modo que não se caracterizam como manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

O cálculo "pro rata die" apenas proporcionaliza juros mensais, não configura capitalização diária e, com taxas contratadas claras, mantém a mora.

Negociações paralelas não impedem a ação nem caracterizam
venire
contra
factum

proprium
.

Embargos que tratam de questão técnica relevante não são protelatórios nem autorizam multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 422; CDC, art. 6o, III; CPC,
arts
. 3o, §§2o e 3o, 85, 139, V, 373, I, 1.022 a 1.026; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.960.803/RS
,
AgInt
no REsp n. 1.907.213/SC
,
AgInt
no
AREsp
894433
/
MS
;
TJSP 10140354920178260196
;
TJPR 0001347-09.2018 .8.16.0037
; TJMT,
1012452-82.2024.8.11.0040
,
0007171220238110000
e
00128974120188110004

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

apelação interposto por LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO em face de sentença que julgou procedente ação de busca e
apreensão
ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL SA, confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor
, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de busca e apreensão consubstanciada em descumprimento de contrato gravadocom cláusula de alienação fiduciária.

A inicial veio instruída com a documentação necessária à comprovação da mora
e também
do negócio celebrado entre as partes, bem como com a planilha atualizada das prestações vencidas e vincendas.

Liminar deferida e devidamente cumprida por ocasião da localização do bem.

A parte compareceu aos autos contestando o pedido, alegando abusividade na contratação pelo fato de o contrato não apresentar a taxa da capitalização pactuada, bem como abuso de direito ao não aguardar a celebração do acordo para o ajuizamento da ação.

Houve impugnação.

Na fase de especificação, nenhum pedido foi formulado pelas partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS QUESTÕES

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ante a comprovação de que os rendimentos mensais não superam 04
salários mínimos
, presumindo-se assim, a hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade formulado pelo devedor.

DO MÉRITO

Conforme mencionado acima, a pretensão do reconvinte cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90,
e também
da Súmula no 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DA RECONVENÇÃO

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Com relação à capitalização dos juros, o STJ pacificou a matéria por meio de dois verbetes assim ementados:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, a irresignação da parte autora consiste efetivamente na suposta
ausência de previsão expressa
acerca da taxa praticada por se tratar de capitalização diária.

Alega que a contratação se deu mediante capitalização diária, mas que não fora apresentada, no contrato, a taxa então praticada.

Analisando o contrato anexado ao id. 163030829, verifica-se que há, realmente, previsão quanto à capitalização diária, mas o fato é que na
extratificação
da contratação, item IV do referido contrato,
consta a taxa de juros mensal superior ao duodécuplo da anual
, nos seguintes percentuais (2,15%
a.m
e 29,08%
a.a
).

Além disso, em simples cálculo da taxa equivalente, a assessoria deste magistrado constatou que os índices acima mencionados estão corretos e comprovam que realmente fora praticada a capitalização mensal dos juros.

Com efeito, a interpretação da Súmula 541 consiste na apresentação expressa das taxas de juros aplicadas na composição do valor devido após a incidência do percentual correspondente, não havendo a
necessidade de cláusula contendo a expressão “capitalização de juros”, bastando, para tanto, que os índices aplicados constem do contrato celebrado entre as partes, indicando, por óbvio, a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
a permitir assim que o consumidor faça a conferência acerca da correta aplicação na evolução do montante a ser pago futuramente.

A propósito:

TJDFT

– APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEI 10.931/2004. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE FORMA VELADA. JUROS REMUNERATÓRIOS FLUTUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula 297. 2. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano. 3. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada. 4.
Por "expressamente pactuada" deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros
" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012). 5. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos. 6. A cláusula contratual que prevê, na hipótese de inadimplência, a incidência de comissão de permanência e outros encargos moratórios, ainda que de forma implícita, deve ser modulada a fim de permitir a sua cobrança, desde que não cumulada com nenhum outro encargo e que o percentual praticado observe o
somatório das taxas previstas no contrato. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (
Acórdão 1352187
, 07053866420208070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no
PJe
: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nosso

TJDFT
– APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada?.
1.1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar a este entendimento. 2.
O Colendo STJ Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início,
tendo o contratante aderido às condições do negócio jurídico ao assinar o contrato, de modo que, a previsão contratual de taxa mensal e anual divergentes
(índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal),
faz-se suficiente para compreensão da parte quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente
. 3.1. Não bastasse, há expressa previsão contratual de capitalização mensal de juros. 4. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. (TJ-DF 07193615520218070001 1613559, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2022). Grifos nosso

TJSP
– APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS ACIMA DA MEDIA- NÃO OCORRÊNCIA- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE – Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto: – A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ: –
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11186152020238260100 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024). Grifos nosso

Assim, tendo em vista que no contrato em questão, há expressa previsão da capitalização da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, e comprovando-se que fora aplicado, corretamente, o percentual expressado no contrato (2,15% a. m. e 29,08% a. a.), na composição do Custo Efetivo Total (CET), não há que se falar no seu afastamento tal como pretendido.

DA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA

Aduz a reconvinte que o autor violou a boa-fé objetiva na medida em que ao mesmo tempo em que ajuizou a demanda, mantinha tratativas para celebrar acordo.

Todavia, analisando detidamente os
print’s
das conversas mantidas por WhatsApp (id. 167376101), verifica-se que as tratativas não evoluíram porque a todo momento o devedor afirmava não possuir o dinheiro para quitar os valores propostos, alegando que dependia da venda de outro veículo para tanto.

Além disso, não há nenhum impedimento às partes de celebrarem acordo durante o trâmite processual, sendo, inclusive, situação de grande recorrência, não sendo o caso, portanto, de qualquer violação à legislação por parte do banco autor, tal como afirmado pelo devedor.

DA LIDE PRINCIPAL – PRETENSÃO DO CREDOR

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o sucesso da demanda, sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em seu favor, notadamente porque as teses levantadas pelo devedor foram insuficientes para afastar a mora.

DISPOSITIVO

Assim,
considerando o caráter dúplice da demanda
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, julgo,
procedente a presente ação
, nos seguintes termos:

EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – RECONVENÇÃO

–
Defiro a gratuidade da justiça; e

–
Indefiro os demais pedidos formulados

EM RELAÇÃO AO CREDOR

a –
Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Condeno o demandado nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade concedida nos autos.

Deixo de determinar que seja oficiado
ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de ordem deste juízo,
de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via administrativa
.

Sem custas finais
.

Por fim,
intime-se a parte autora para
, em 15 dias, proceder ao recolhimento das custas complementares, nos termos da certidão do id. 165220805,
sob pena de inscrição em dívida ativa
.

Aportando aos autos o comprovante em questão,
certifique-se
tal como determinado no art. 5o, § 3o, da Instrução Normativa no 03/2023 da Diretoria do Foro desta capital.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em suas razões recursais (ID.

298079882
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Ocorrência de

capitalização
diária de juros
,
ausência de
previsão
da taxa diária
e d
escaracterização
da mora
;

2
.
Violação
da boa
-
f
é
objetiva e ao
princípio
do
venire
contra
factum

proprium
;

3
.
Multa aplicada n
os embargos de
declaração

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de busca e apreensão,
reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que prevê
capitalização
diária de juros sem a expressa
indicação
da taxa diária aplicável, descaracterizando a mora, determinando a
restituição
do veículo e afastando a multa aplicada nos embargos de declaração.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (40332177)
– PJE 1o Grau)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID 299384357).

Contrarrazões (ID 298079885)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO

APELADO(S):

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de

apelação interposto por LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL SA, confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando a posse e a propriedade do
veículo

DUSTER DYNAMIQUE 1.6 HI-FLEX 16V
Placa
QCT8B69 2018
/
2019
em favor do credor
e improcedente o pedido reconvencional.

A parte Apelante, em suma, defende que a sentença incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a abusividade da cláusula contratual que prevê
capitalização
diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, sustenta que tal abusividade descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta ainda que houve violação da boa-fé objetiva e do princípio do
venire
contra
factum

proprium
pela instituição financeira, que manteve tratativas de renegociação concomitantemente ao ajuizamento da ação.

Por fim, requer o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração e a consequente improcedência da ação com restituição do veículo.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o contrato prevê expressamente a
capitalização
de juros com indicação das taxas mensal e anual, sendo suficiente para atender aos requisitos legais, conforme Súmula 541 do STJ.

Sustenta a legalidade da
capitalização
pactuada e a inexistência de abusividade contratual, defendendo que as tratativas de acordo não impediam o ajuizamento da ação.

Argumenta pela inaplicabilidade do CDC e pela correção da aplicação da multa nos embargos protelatórios.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a mora foi validamente constituída e os requisitos da busca e apreensão foram devidamente atendidos.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ocorrência de capitalização diária de juros
,
ausência de previsão da taxa diária
e d
escaracterização da mora

O Apelante aponta que houve omissão da sentença acerca do argumento que há no contrato capitalização diária, porém não há previsão da taxa diária, configurando
violação ao dever de informação e abusividade contratual.

N
o que tange à capitalização diária dos juros remuneratórios, o Colendo STJ possui entendimento no sentido de que é possível a cobrança, desde que exista no contrato informação no que tange à taxa de juros diária, sob a pena de restar caracterizada a abusividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA TÃO SÓ SUPERAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83/STJ. MORA CORRETAMENTE AFASTADA.

1. A tão só superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando se revela diminuta a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.

2. Quando do julgamento do Recurso Especial n.o 1.826.463/SC, no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o posicionamento acerca da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Enunciado n.o 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.960.803/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1."Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

2." É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada "(Súmula n. 539/STJ).

3." A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada "(Súmula n. 541/STJ).

4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.)

Dito isto, da análise do contrato firmado entre as partes, verifica-se:

2 ATRASOS DE PAGAMENTO – DA MORA: O pagamento de quaisquer das PRESTAÇÕES após os respectivos
vencimentos sujeitará o EMITENTE aos seguintes encargos: (I) da TAXA DE JUROS MENSAL em regime de capitalização composta, pro rata die, indicada nesta CÉDULA; (II) dos JUROS DE MORA de 5% (cinco por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"; (III) e da MULTA CONTRATUAL no valor de 2% sobre o total devido. Os pagamentos dos encargos da Mora incidirão sobre o valor das PRESTAÇÕES a partir das datas de seus vencimentos. Poderão, ainda, ser computadas as despesas decorrentes da cobrança da dívida, além dos honorários advocatícios desde já arbitrados em 10% (dez por cento), se antes de proposta ação judicial, ou em 20% (vinte por cento), se após o ingresso da competente medida judicial, reembolsando também as custas e despesas processuais, tudo de acordo com o disposto no artigo 20 e seguintes do Código de Processo Civil.

Primeiramente, impõe-se distinguir entre capitalização diária propriamente dita e o cálculo proporcional de juros em regime de capitalização composta.

A expressão "capitalização composta pro rata die", constante do contrato celebrado entre as partes
(ID.
298079466
– p. 2)
, não configura automaticamente capitalização diária, mas sim metodologia de cálculo que permite a apuração proporcional de juros compostos em períodos fracionários.

O termo "
pro rata die
", de origem latina, significa "proporcional aos dias" ou "na proporção dos dias"
, sendo que n
a técnica financeira e bancária, esta expressão designa o método de cálculo que permite determinar o valor dos juros ou encargos de forma proporcional ao número de dias transcorridos em determinado período, sem implicar necessariamente que a capitalização ocorra diariamente.

Pois bem.
No caso concreto, o contrato estabelece clara e expressamente as taxas de juros mensal (2
,
150134%) e anual (29
,
082476%), indicando que a periodicidade da capitalização é mensal
(ID.
298079466
)
.

A menção à expressão "
pro rata die
" destina-se apenas a esclarecer que, em situações específicas
no período de inadimplência
como liquidação antecipada, atraso no pagamento ou quitação em data diversa do vencimento, o cálculo dos juros será feito de forma proporcional aos dias transcorridos, mantendo-se a sistemática de capitalização mensal
no período de normalidade.

Portanto, conforme acima consignado, tem-se que a referida capitalização
pro rata die
, fixada no caso de

"atraso de pagamento"

não possui o condão de descaracterizar a mora
.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA.
COMPROVAÇÃO .
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/
STJ .
O MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A MORA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE ESTABELECIDO NO RESP N. 1.061 .530/RS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação
pessoal .
Precedentes. 2. Para a comprovação da mora é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal.
Precedentes .
3. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática de que a notificação foi entregue no endereço da devedora, é impossível modificar-se esse entendimento em recurso especial, para concluir pela falta de comprovação da mora, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4 .
"O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
863.320/MS,
Rel
. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe
4/4/201). 5. Por fim, registre-se que não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil no âmbito do agravo
interno .
Ademais, na hipótese, tanto o recurso especial como
o agravo em recurso especial foram interpostos quando ainda estava em vigor o CPC de 1973. 6. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 894433 MS 2016/0083429-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2017)

No que tange ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 6o, inciso III, verifica-se que o contrato atende plenamente a esta exigência.

As taxas de juros mensal e anual estão claramente especificadas, permitindo ao consumidor compreender o exato alcance dos encargos contratuais
, sendo que a
metodologia "
pro rata die
"
em período de inadimplência não descaracteriza a mora
.

Sobre isso:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. No 1012452-82.2024.8.11.0040 APELANTES: CANEZ & CANEZ LTDA E OUTROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. 2 - O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos. 3 -
Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...] não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica [...].” (REsp n. 775.383/RJ) 4 - Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora
. 5 - Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 6 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. 7 – Recurso parcialmente
provido.-
(N.U 1012452-82.2024.8.11.0040,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)
(grifo nosso)

Deste modo, inexiste ilegalidade no contrato sobre este tema a ser reconhecida por esta Câmara.

Em razão disso, deve ser rechaçada a
alegação de descaracterização da mora
fundamentada
na premissa de que os encargos contratuais seriam abusivos, o que, pelos fundamentos já expostos, não se verifica no caso concreto.

A orientação firmada no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) estabelece que "

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.". Todavia, tal orientação pressupõe a efetiva constatação de abusividade nos encargos, o que não ocorre na espécie.

Como demonstrado, o contrato prevê capitalização mensal expressa e válida, com taxas claramente especificadas e em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Do mesmo modo,
denota-se, que, ainda que prevista, a existência de capitalização de juros
pro rata die
, constata-se que não houve sua aplicação, uma vez que restou respeitada a taxa mensal prevista no contrato, com o estabelecimento de parcelas em valor
decrescente
, conforme demonstrado na planilha de atualização do débito apresentada pela parte recorrida em ID.
298079467
, vejamos:

Dessa forma, ainda que o contrato tenha previsto a possibilidade de capitalização diária, a recorrida, ao atualizar o débito, não indicou a periodicidade impugnada pel
o
consumidor de modo a comprovar a efetiva incidência da capitalização diária.

Ademais, embora
o
recorrente tenha alegado a adoção dessa prática, não apresentou memória de cálculo ou qualquer outro elemento técnico que demonstrasse, de forma inequívoca, a metodologia utilizada para a apuração dos encargos.

Nesse sentido:

VOTO No 29801 REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Estipulação de cobrança, para o caso de inadimplência, de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die. Indevida capitalização diária. Inocorrência. Simples cobrança da taxa mensal proporcional aos dias do mês. Precedentes. Ausência de indícios de prova da alegada capitalização. Sentença mantida nesse ponto. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação. Inadmissibilidade. Quantum irrisório, resultando em honorários ínfimos. Necessidade de arbitramento por apreciação equitativa. Art. 85, § 8o, do NCPC. Sentença reformada nesse ponto. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10140354920178260196 SP 1014035-49.2017 .8.26.0196, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) - grifo nosso

AGRAVO
iNTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA que afastou a tese de ilegalidade da capitalização de juros diária por entender que houve pactuação expressa. SUPOSTA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
INOCORRÊNCIA .
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE COM PREVISÃO DE JUROS MENSAIS E ANUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. INTERPRETAÇÃO ORIUNDA DO JULGAMENTO DE CASO PARADIGMA PELO STJ. RESP No 973 .827/RS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. decisão monocrática mantida. RECURSO
DESPROVIDO .O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no RESP 973827 de que a capitalização é válida desde que expressamente pactuada. (TJPR - 18a
C.Cível
- 0001347-09.2018 .8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA -
J .
14.02.2022)

Assim, não tendo
o
Recorrente se desincumbido do ônus probatório do fato constitutivo do seu direito, na medida que não demonstrou razões fáticas e jurídicas suficientes para
demonstrar a ocorrência de capitalização diária
, conforme exigência do art. 373, I, do Código de Processo Civil, seu pedido não merece ser provido.

Em conclusão, não houve a aplicação de capitalização de forma diária, inexistindo prejuízo ao recorrente ou incremento da dívida, conforme exposto, o que retira a alegação de abusividade que poderia resultar no entendimento de descaracterização da mora
, sendo que esta
encontra-se regularmente constituída
.

3. Violação da boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
;

O Recorrente aponta que a Recorrida agiu de má-fé, argumentando que ao mesmo tempo que firmava tratativas de negociação para quitação do débito houve o ajuizamento da presente busca e apreensão.

A boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil, impõe deveres de lealdade e cooperação às partes contratantes. Contudo, tais deveres não podem ser interpretados de forma a impedir o exercício regular de direitos pelo credor, especialmente quando o devedor não apresenta condições efetivas para a solução amigável da pendência.

As mensagens trocadas
(ID.
298079857
)
demonstram que
houve pela Apelada manifestação de que a ação já havia sido ajuizada, sendo que a tratativa se referia para possível desistência do processo.

Do mesmo modo, não houve apresentação de propostas concretas, sendo que
as negociações não
proporcionavam
perspectiva real de êxito, não configurando comportamento contraditório da instituição financeira o ajuizamento da ação.

O princípio do
venire
contra
factum

proprium
pressupõe comportamento anterior que gere expectativa legítima na contraparte, seguido de conduta incompatível.

No
presente caso
, não se verifica compromisso firme de aguardar conclusão das negociações, mas apenas conversas exploratórias sobre possibilidades de pagamento.

Assim, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000717-12.2023.8.11 .0000 AGRAVANTE: LAUDICEIA FERREIRA PAES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – ALEGADO ACORDO EXTRAJUDICIAL E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO – NÃO CARACTERIZADO – INÚMERAS TENTATIVAS DE PAGAMENTO AMIGÁVEL –JUDICIALIZAÇÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que tenha havido a quitação de uma das parcelas indicadas na notificação extrajudicial, verifica-se das conversas via
whatsapp
, que antes mesmo do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a todo momento a instituição financeira buscou o recebimento amigável das parcelas em atraso, bem como em nenhum momento se esquivou em fornecer o
boleto referente à parcela no 6 ou deixou de orientar o pagamento da parcela de no 8, não havendo que se falar em comportamento contraditório da instituição bancária (
venire
contra
factum

proprium
). A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2o, § 3o, do Decreto Lei 911/
69 .
- (TJ-MT - AI: 10007171220238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Ademais, não existe vedação legal para que as partes celebrem acordo durante o curso do processo, sendo esta prática inclusive estimulada pelo sistema processual, conforme artigos 3o, §§ 2o e 3o, e 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

4. Multa aplicada nos embargos de declaração

O Recorrente pleiteia o afastamento da multa aplicada na origem em razão da oposição
de embargos de declaração considerados pelo magistrado como sendo protelatórios.

Os embargos de declaração, regulamentados nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, destinam-se especificamente a sanar vícios da decisão judicial, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O artigo 1.026, § 2o, estabelece que
quando
"
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
".

A aplicação desta sanção pressupõe que o recurso tenha sido interposto com finalidade exclusivamente procrastinatória, sem fundamento plausível que justifique sua interposição.

No caso concreto, embora se mantenha o entendimento de que o contrato não prevê capitalização diária, mas sim capitalização mensal com cálculo proporcional, deve-se reconhecer que a sentença recorrida não se aprofundou na distinção técnica entre capitalização diária e o regime de "capitalização composta pro rata die".

A decisão de primeiro grau limitou-se a aplicar a Súmula 541 do STJ sem explicitar adequadamente as razões pelas quais a expressão "pro rata die" constante do contrato não configuraria capitalização diária propriamente dita.

Esta diferenciação técnica, embora pareça sutil, possui relevância jurídica significativa, pois a capitalização diária efetiva demandaria, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a especificação da taxa diária correspondente.

A ausência de fundamentação mais detalhada sobre esta distinção conceitual criou margem para a alegação de omissão por parte do devedor, que sustentava tese defensiva específica sobre capitalização diária sem a devida informação da taxa aplicável.

Os embargos de declaração, neste contexto, buscavam esclarecimento sobre questão técnica relevante, não se caracterizando como mero expediente protelatório
, sendo que, por isso, o
apelante tinha interesse legítimo em obter pronunciamento mais específico sobre a natureza jurídica da cláusula "pro rata die" e sua diferenciação em relação à capitalização diária stricto sensu.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
e ainda que no caso
o prequestionamento não fosse o único objetivo, a busca por esclarecimento de questão técnica controvertida constitui exercício regular do direito processual de obter prestação jurisdicional completa e adequadamente fundamentada.

Sobre isso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DOS EMBARGOS POSSUIR VIÉS PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA MULTA – AUSÊNCIA DE CARATER PROSCRATINATÓRIO – VICÍO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Deve ser excluída a multa imposta em sede de embargos de declaração, uma vez que não ficou evidenciado o seu caráter protelatório. (TJ-MT 00128974120188110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

Por conseguinte, a aplicação da multa mostra-se desarrazoada, devendo ser afastada por não se configurar o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a multa aplicada pelo
j
uíz
o

a quo
em relação aos
Embargos de Declaração
, mantendo inalterados os demais termos da sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025